Tribunal: TJDFT
Processo: 0741049-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DEFERIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM. ART. 561 E 562 DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. POSSE DEMONSTRADA. ESBULHO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 560 do CPC, o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho. Cabe ao possuidor, na forma do art. 561, incisos I a III, do aludido diploma legal, provar: a) a sua posse; b) o esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou do esbulho; e d) a perda da posse, na ação de reintegração.

2. Em complemento, o art. 562 do mencionado diploma legal acrescenta que, estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.

3. Na espécie, depreende-se a posse da autora sobre o imóvel descrito na petição inicial, especificamente a partir do exame dos instrumentos particulares de compromisso de compra e venda, com aquisição dos direitos concernentes ao bem pela recorrida. Ademais, os boletins de ocorrência coligidos aos autos indicam o esbulho praticado pelo ora agravante, evidenciando-se, portanto, os requisitos do art. 561 do CPC. Assim, revela-se hígida a decisão agravada que deferiu a liminar de reintegração de posse à autora.

4. Recurso conhecido e desprovido.